Tribunal: TJBA
Processo: 8059316-50.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8059316-50.2024.8.05.0000 – Comarca de Simões Filho/BA Impetrante: Joerlan Sena Santa Barbara Paciente: Lindomar Carlos Advogado: Dr. Joerlan Sena Santa Barbara (OAB/BA 44918) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA Processo de 1º Grau: 0700028-16.2015.8.05.0250 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. IMPETRAÇÃO REALIZADA POR ADVOGADO. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INALBERGAMENTO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 12.11.2024. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Joerlan Sena Santa Barbara (OAB/BA 44918), em favor de Lindomar Carlos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 07/03/2014, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal. O referido mandado prisional fora cumprido em 27/02/2023, no Estado do Mato Grosso do Sul, quando o paciente foi preso com documento falso. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 70053902) o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, a ausência dos requisitos autorizadores, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 70338646) noticiam in verbis: “[...] Inicialmente, informo que o processo a que se refere o habeas corpus foi tombado neste juízo sob o nº 0700028-15.2015.8.05.0250, cuidando-se de ação penal, promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em desfavor do paciente, em razão de lhe ter sido atribuída a prática, juntamente com o réu ELENILSON DE MENDONÇA SANTOS, do delito tipificado no art. artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, em relação à vítima Ivan Rodrigues de Oliveira. Consta dos autos que, na manhã do dia 7 de outubro de 2010, por volta das 8:20 horas, no interior do estabelecimento de saúde denominado Clínica AMG, situado à Av. Altamirando de Araújo Ramos, Centro, neste Município de Simões Filho, o paciente, acompanhado do denunciado Elenilson de Mendonça Santos, utilizando arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Ivan Rodrigues de Oliveira, provocando-lhe diversas lesões corporais, ceifando-lhe a vida. A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas e do inquérito policial (ids. 264830786 e segs.), foi recebida em 7 de março de 2014 (id. 264835337). Citado por edital, o paciente não compareceu em juízo nem constituiu advogado nos autos, razão pela qual foi decretada a suspensão do processo e do curso da prescrição, bem como a prisão preventiva do paciente, diante da sua fuga do distrito da culpa após a prática do delito, para assegurar a aplicação da lei penal (id. 264835337). Em 27 de fevereiro de 2023 chegou a este Juízo informação sobre a captura do réu, ora paciente (id. 366918421). O paciente apresentou defesa prévia à id. 375941767. Em razão da retomada do feito, foram designadas audiências de instrução para os dias 18 de dezembro de 2023 e 1 de fevereiro de 2024, as quais não foram realizadas em virtude da não localização das testemunhas arroladas na denúncia. Na audiência designada para o dia 27 de agosto de 2024, embora devidamente intimadas, as testemunhas Edmilson Silva Maia e Eduardo Luiz Ferreira da Silva não compareceram ao ato, sendo a audiência redesignada para o dia 12 de novembro de 2024, com determinação de condução coercitiva das referidas testemunhas em caso de nova ausência injustificada. Informo que este Juízo analisou periodicamente a manutenção da prisão preventiva do réu Lindomar, ora paciente, conforme decisões de ids. 382404444 (proferida no dia 20 de abril de 2023), 420263025 (proferida no dia 14 de novembro de 2023), 429483925 (proferida no dia 1 de fevereiro de 2024), 450758008 (proferida no dia 26 de junho de 2024) e 464624994 (proferida no dia 19 de setembro de 2024) nos presentes autos. Por fim, este Juízo analisou todos os pedidos da defesa do paciente. Contudo, em razão da permanência do quadro fático que ensejou na decretação da prisão preventiva do paciente, congestionamento do processo por 9 (nove) anos até a sua efetiva captura e sua acentuada periculosidade, os pedidos de revogação da sua prisão cautelar foram indeferidos. [...]”. V - As alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais, não devem ser conhecidas, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial à sua apreciação, qual seja, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, inexistindo, na hipótese, quaisquer justificativas para tal ausência, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão. VI - No que concerne à alegativa de excesso prazal para encerramento da instrução criminal, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que em 07/10/2010, houve a suposta prática do delito no município de Simões Filho; denúncia foi recebida em 07/03/2014, acompanhada do rol de testemunhas e do inquérito policial; o paciente foi citado por edital, mas não compareceu em juízo, tampouco constituiu advogado nos autos; decretada a suspensão do processo, bem como do curso prescricional, assim tornou-se pendente a prisão preventiva diante da fuga do distrito da culpa; em 27/02/2023, o paciente foi capturado, sendo cientificado o juízo competente; o paciente apresentou defesa prévia; A defesa impetrou habeas corpus em favor do paciente, com a alegativa de excesso de prazo para formação da culpa, tendo sido julgado em 06/02/2024, denegada a ordem, recomendando que o juiz de origem imprimisse celeridade ao feito; posteriormente foram designadas as audiências de instrução e julgamento para 07/05/2024, não tendo ocorrido em virtude da não localização das testemunhas, remarcada para 26/08/2024, as testemunhas foram intimadas, mas não compareceram, tendo sido designada a próxima audiência para 12/11/2024, com determinação de condução coercitiva das referidas testemunhas, em caso de nova ausência injustificada; Custódia cautelar do paciente devidamente reavaliada em decisões proferidas nas datas de 20/04/2023, 14/11/2023, 01/02/2024, 26/06/2024 e 19/09/2024. Dessa forma, verifica-se que o Magistrado de origem tem impulsionado o feito. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8059316-50.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Simões Filhos/BA, em que figuram, como Impetrante, Dr. Joerlan Sena Santa Bárbara (OAB/BA: 44.918), como paciente, Lindomar Carlos, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.